Tribunal: TJMT
Processo: 1019374-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019374-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LOPES DA LUZ - CPF: 460.954.891-72 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MARIA LOPES DA LUZ - CPF: 460.954.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §2º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por advogado da parte embargante contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito e fixando honorários advocatícios, por equidade, em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O apelante sustenta a inaplicabilidade da fixação equitativa, pois o valor da causa corresponde a R$ 109.786,30, e requer a aplicação do art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de embargos à execução com valor de causa de R$ 109.786,30, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ou se deve prevalecer a aplicação dos percentuais obrigatórios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do CPC impõe a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, salvo hipóteses excepcionais.

4. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou entendimento de que a fixação equitativa não se aplica quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo o juiz observar obrigatoriamente os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC.

6. No caso concreto, o proveito econômico obtido com a procedência dos embargos à execução corresponde a R$ 109.786,30, valor que não se enquadra nas hipóteses de irrisoriedade, inestimabilidade ou valor muito baixo.

7. Os critérios referentes à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo advogado servem apenas para definir o percentual dentro dos limites de 10% a 20%, e não para autorizar a aplicação indevida da fixação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §8º, do CPC somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico são elevados e mensuráveis, o juiz deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

3. A natureza da demanda e o trabalho do advogado influem apenas na escolha do percentual entre 10% e 20%, mas não autorizam a substituição da regra geral pela fixação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1019374-73.2023.8.11.0041.

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA X MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1019374-73.2023.8.11.0041, opostos por MARIA LOPES DA LUZ em face de MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO, nos termos dos arts. 485, IV e 803, I e do CPC, julgou procedentes os embargos à execução, determinando a extinção da execução sem resolução de mérito, eis que inadequada a via eleita. Por consequência, condenou o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC, considerando a natureza da demanda e o tempo de tramitação (ID 307109897).

Irresignado, o apelante MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (advogado da executada/embargante) aduz que a sentença incorreu em inadequação na fixação da verba honorária, pois arbitrou os honorários advocatícios de forma equitativa, com fundamento no art. 85, §8º do CPC, em desconformidade com a legislação processual e com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

Argumenta que o valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido com a extinção do feito executivo, foi devidamente quantificado em R$ 109.786,30, montante que não se enquadra nas hipóteses de valor inestimável, irrisório ou excessivamente elevado que justificariam a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, fixando-se os honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §2º do CPC, em percentual entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa (ID 307109875).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 307109891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme se depreende dos autos, a sentença julgou procedentes os embargos à execução opostos pela apelante, reconhecendo a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, e extinguindo a execução proposta pelo apelado. Na mesma decisão, o magistrado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

A apelante insurge-se contra essa fixação equitativa, sustentando que o valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido com a extinção do feito executivo, foi devidamente quantificado em R$ 109.786,30, montante que não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificariam a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos no §2º do mesmo artigo.

Assiste razão à apelante.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios previstos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.

Por sua vez, o §8º do mesmo artigo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.No caso em análise, o valor da causa dos embargos à execução, correspondente ao valor da execução que se buscava extinguir, foi fixado em R$ 109.786,30, montante que não pode ser considerado irrisório ou inestimável para fins de aplicação do §8º do art. 85 do CPC.”

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a fixação equitativa dos honorários advocatícios só é cabível nas hipóteses expressamente previstas no §8º do art. 85 do CPC, ou seja, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o proveito econômico obtido pela apelante com a procedência dos embargos à execução corresponde ao valor que deixou de pagar em razão da extinção da execução, ou seja, R$ 109.786,30, quantia que não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizariam a fixação equitativa dos honorários.

Embora o apelado argumente que a fixação equitativa se justificaria pela natureza da demanda e pelo trabalho desenvolvido, tais critérios devem ser considerados para a definição do percentual a ser aplicado dentro dos limites estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC (entre 10% e 20%), e não para afastar a aplicação da regra geral em favor da fixação equitativa.

Portanto, considerando que o valor da causa não é irrisório e que o proveito econômico obtido pela apelante é perfeitamente mensurável (R$ 109.786,30), a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025